Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. RE 602584/DF (TEMA 359/STF). PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO TCU. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DO ABATE-TETO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ATO IMPUGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO RECEBIMENTO. BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU MÁ APLICAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.
1. Consta dos autos que a impetrante acumula proventos como professora da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal com pensão civil paga pelo TJDFT.
2. Colhe-se dos autos, ainda, que, por meio da Decisão GPR ASP no 1816807, proferida no bojo do PA 0021440/2020, foi determinada a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 602584/DF (Tema 359), para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal) passasse a considerar o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, afastadas as parcelas de natureza indenizatória, com efeitos financeiros a partir de 15/12/2021, nos termos da Decisão GPR ASP no 2272376 do referido PA.
3. A impetrante não se insurge contra a aplicação do abate-teto nos termos do que determinado pelo ilustre Presidente desta Corte, com fundamento em decisão exarada em repercussão geral (Tema 359/STF), restringindo a impetração, a bem da verdade, tão somente à determinação de devolução ao erário dos valores recebidos a maior no período compreendido entre 15 de dezembro de 2021 a novembro de 2022, convindo salientar que o teto constitucional passou a ser aplicado no contracheque da impetrante a partir da folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.
4. Logo, o objeto do presente mandado de segurança se limita a verificar a regularidade, ou não, da decisão de devolução dos valores recebidos a maior pela impetrante.
5. A discussão não é nova no âmbito neste Tribunal de Justiça, já tendo o Conselho Especial, em data recente, julgado mandado de segurança de pensionista em situação fática idêntica à da presente impetrante, em que se decidiu que não são repetíveis os valores pagos indevidamente ao servidor quando o pagamento foi motivado por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração Pública, em vista da natureza alimentar das verbas, quando amparadas pela boa-fé (Acórdão 1740812, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos).
6. Assentou-se por ocasião do julgamento do precedente mencionado que, em vista das diversas decisões proferidas pela Suprema Corte concernentes à incidência do teto constitucional, dentre elas a exarada no âmbito do Tema de Repercussão Geral no 359, que o pagamento das verbas cumuladas, mas sem a incidência do teto constitucional, decorreu de interpretação errônea ou equivocada da lei, a incidir, no caso, o entendimento sedimentado no tema repetitivo no 531 do STJ.
7. Na hipótese em que a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, ou mesmo quando se fundamenta em entendimentos jurisprudenciais até então prevalentes, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se inequivocamente a expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.
8. Sendo assim, a legítima expectativa no recebimento dos valores evidencia a boa-fé, tanto objetiva quanto subjetiva do servidor, requisito necessário para dispensar a obrigação de devolução de verba de inequívoca natureza alimentar.
9. Quanto aos valores eventualmente já descontados em folha de pagamento em momento anterior à impetração, cumpre ressaltar que o respectivo pedido de devolução formulado pela impetrante encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF.
10. Ordem parcialmente concedida.